Tribunal: STF
Processo: Rcl 85399
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE URURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de reclamação constitucional na qual se alega que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.



    2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a inexistência de teratologia no ato reclamado, bem como a ausência de usurpação da competência desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Analisar se houve aplicação equivocada do Tema 339 da repercussão geral e usurpação da competência do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    5. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário (Tema 339).



    6. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    7. A autoridade reclamada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.